Tribunal: CARF
Processo: 17437.720024/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720024/2012-01
ACÓRDÃO
1301-007.949 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFARO PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE IRPJ E CSLL. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA
MENSAL POR COMPENSAÇÃO.
A quitação de estimativa mensal por compensação deve ser computada na
exigência do IRPJ e da CSLL decorrente de lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.949 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720024/2012-01
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALFARO PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls.
205/207) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do
crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 67/76) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2007, em função da glosa de custos não comprovados. Os
tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 65/66), a infração foi descrita da seguinte
forma:
2. Da Infração Apurada
2.1 Custos dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestados – Custos não
comprovados
2.1.1 Inicialmente realizamos a comparação dos dados constantes da
contabilidade da empresa com os valores apresentados na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2008.
2.1.2 Nessa comparação verificamos a existência de divergência entre o resultado
apurado na contabilidade e o valor informado na linha 48 da Ficha 06A “Resultado
do Período de Apuração”.
2.1.3 A divergência encontrada derivou da majoração dos valores apurados na
conta contábil de custos: “Serviços Prestados Pessoa Jurídica”, código 41204001,
que apresentou saldo no final do período de apuração no valor de R$
41.398.786,77, enquanto que o valor informado na linha 29 “Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica” da ficha 04 A “Custo dos Bens e Serviços Vendidos” importou
em R$ 42.447.118,21.
2.1.4 No Termo de Início do Procedimento Fiscal, em seu item 01, a fiscalizada foi
intimada a esclarecer a divergência acima descrita.
2.1.5 Em 13/01/2012, tempestivamente, a fiscalizada apresentou a informação
solicitada pela fiscalização onde declara que “a diferença evidenciada no
montante de R$ 1.048.331,44 foi devido à reclassificação no Balanço Patrimonial,
após levantamento do saldo final de Estoque de Recargas de Cartões Telefônicos,
não sendo feita a devida correção na DIPJ 2008 Ano-calendário 2007”.
2.1.6 Juntamente com a informação, a fiscalizada encaminhou cópia da DIPJ
retificadora apresentada em 10/01/2012, portanto já sob procedimento de
fiscalização, onde é possível verificar a correção dos valores apontados pela
fiscalização.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.949 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720024/2012-01
3
2.1.7 Com a correção do valor informado na conta de custo, o resultado do
período de apuração, que na DIPJ original importou em um prejuízo contábil de
R$ 1.022.642,32, passou a ser um lucro contábil de R$ 25.689,12.
2.1.8 Conforme descrito no item 2.1.6, a DIPJ retificadora que corrigiu os erros
que foram apontados pela fiscalização foi apresentada após o início do
procedimento fiscal.
2.1.9 A esse respeito o art 7° § 1° do Decreto n° 70.235/72 determina que: “O
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”.
2.1.10 Diante do acima exposto, procedemos ao lançamento de ofício do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e CSLL por reflexo, utilizando como base de
cálculo o valor apurado na linha 59 “Lucro Real” da ficha 09A da DIPJ retificadora,
que importou em R$ 27.758,09, conforme preceituam os artigos 841, inciso III e
926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, devido à caracterização da
infração: Custos dos Bens Vendidos e/ou Serviços Prestados – Custos não
comprovados.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 81/82), parcialmente
acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 188/197) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CSLL. QUITAÇÃO PARCIAL ANTERIOR
AO PROCEDIMENTO FISCAL.
O lançamento deve ser reformado quando confirmada a existência de retenção de
tributos no período de apuração fiscalizado.

ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de estimativas sem que exista quaisquer comprovações da
apuração dos respectivos débitos, nos termos estabelecidos nos artigos 222 a 230
do RIR, não pode ser considerada quitação.

PAGAMENTO. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
O pagamento realizado quando ausente a espontaneidade prevista no §1o do
artigo 7o do Decreto 70.235/72 não impede a exigência por meio do lançamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 205/207), sustentando em síntese o
seguinte: a Recorrente já havia de modo espontâneo declarado e quitado os referidos débitos,
inclusive com juros e multa, mediante PER/DCOMP no 40.379.89328.150109.1.7.02-0546
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.949 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720024/2012-01
4
apresentado em 15/01/2009; tal declaração de compensação foi transmitida para quitar a
estimativa do mês de dezembro/2007, feita com base em balancete de suspensão ou redução.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 25/01/2019 (fls. 203), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 202), por procurador devidamente habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
A DRJ sintetizou o mérito da autuação da seguinte forma:
8. Trata de auto de infração em desfavor de contribuinte por diferenças apuradas
entre sua contabilidade e as informações declaradas à Receita Federal do Brasil
(RFB) em sua DIPJ do exercício 2008, referente ao ano-calendário 2007.
9. A autoridade fiscal constatou que o contribuinte incluiu indevidamente o
acréscimo do valor de R$ 1.048.331,44 como custo dos bens e serviços vendidos.
Tal registro, em valor a maior, gerou um prejuízo contábil de R$ 1.022.642,32,
quando, de fato, uma vez corrigido tal informação na DIPJ, o Resultado do período
de apuração passa para lucro contábil de R$ 25.689,12 e, após apuração e ajustes
no Lalur, resulta num Lucro Real de R$ 27.758,09. O contribuinte alega erro no
preenchimento da DIPJ e a autoridade fiscal concluiu pela autuação do IRPJ e CSLL
a partir da nova base de cálculo do lucro real apurada (R$ 27.758,09).
9.
O acórdão recorrido considerou as retenções de IRRF identificadas, reduzindo a
base tributável. Porém, com relação aos valores compensados relativos à estimativa mensal de
dezembro/2007, a DRJ entendeu por maioria por indeferir o pedido, pois tais montantes seriam
caracterizados como pagamento indevido, passível de restituição ou compensação.
10.
A Recorrente juntou aos autos o PER/DCOMP no 40379.89328.150109.1.7.02-0546
(fls. 114/121), em que foram indicados para compensação os débitos de IRPJ e de CSLL de
dezembro/2007, nos valores respectivos de R$ 3.853,37 e R$ 2.312,02. Tais estimativas constam
em DIPJ (fls. 163 e 168). Houve a homologação total da compensação (fls. 186).
11.
Nos termos da Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e confessadas
mediante DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, raciocínio que também deve ser aplicado para a apuração desses
tributos em caso de lançamento de ofício. Com ainda mais força neste caso, em que houve a
homologação total da compensação das estimativas mensais pela Receita Federal.
12.
Deste modo, entendo que devem ser abatidos os valores de estimativa mensal de
IRPJ e de CSLL quitados por meio de compensação na exigência tributária.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.949 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720024/2012-01
5
13.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer a quitação das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL de dezembro/2007.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 222
DF CARF MF
Original